Tribunal: TJDFT
Processo: 0713656-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDAS EXCEPCIONAIS. APREENSÃO DA CNH E PASSAPORTE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ART. 139, INCISO IV, CPC. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Na aplicação das medidas executivas para adimplemento da obrigação, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação.
2. Apesar de poderem ser ententidas como aquelas previstas no art. 139, inc. IV, do CPC, as medidas executivas excepcionais de apreensão da CNH e do passaporte do devedor, não guardam pertinência com o adimplemento da obrigação, além de não assegurarem a satisfação do crédito pretendido, em razão de serem inadequadas e desproporcionais aos propósitos do credor, pois têm potencial de comprometer o direito de locomoção do devedor, previsto no art. 5o, inc, LV, da CF, ante uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
3. Na hipótese, o cumprimento de sentença deve ater-se à esfera patrimonial do devedor, não sendo cabível a adoção de medidas restritivas de direito ou mesmo de liberdade, tampouco são cabíveis aquelas que interferem na relação entre instituições financeiras provedoras de crédito e consumidores ao ponto de deferir o bloqueio de cartões de crédito.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.